Tribunal: TJMT
Processo: 1065627-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065627-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CAMILA FLORES DRUMOND - CPF: 059.543.241-74 (RECORRENTE), FELIPE DE MIRANDA SILVA - CPF: 022.196.831-84 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1065627-74.2025.8.11.0001.

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorrida:
CAMILA FLORES DRUMOND.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05

A

09
/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE
(OVERBOOKING)
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de impedimento de embarque em voo contratado, em razão de
overbooking
, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 29,90 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque decorrente de
overbooking
, sem a devida assistência material ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prática de
overbooking
, com impedimento de embarque no voo contratado e reacomodação em voo posterior com atraso superior a 15 horas, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ausência de assistência material ao consumidor durante o período de espera viola os deveres previstos na Resolução no 400/2016 da ANAC e agrava os transtornos experimentados pelo passageiro.

O dano moral, nessas hipóteses, decorre da própria ocorrência do fato lesivo, configurando dano
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias verificadas, sendo adequada a redução para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função pedagógica da indenização e vedação ao enriquecimento sem causa.

Os danos materiais referentes a despesas com alimentação foram comprovados documentalmente e não foram especificamente impugnados, devendo ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O impedimento de embarque por
overbooking
, aliado à ausência de assistência material e ao atraso significativo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2. O dano moral decorrente de preterição de embarque caracteriza-se como
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

3. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, art. 240; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1001595-25.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1008528-02.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 339977381, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil, c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 29,90 (doze reais e cinquenta centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigido desde o efetivo prejuízo/desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil, c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Consignou que eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002.

A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica;

2)

Legalidade da preterição de embarque e cumprimento da Resolução no 400 da ANAC;

3)

A ausência de ato ilícito;

4)

A inexistência de danos morais;

5)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
(ID 339977387), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, conforme consignado na sentença recorrida, restou devidamente comprovada a prática de
overbooking
(preterição de embarque), circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, possibilitando, assim, o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta na petição inicial, a autora adquiriu passagem aérea para o trecho São Paulo/SP a Brasília/DF, referente ao voo LA4676, com saída prevista para 09/09/2025, às 07h05min, e chegada às 09h10min (IDs 339977368 e 339977370).

Aduz que compareceu ao aeroporto em tempo hábil, porém foi impedida de embarcar no voo contratado, sendo reacomodada no voo LA3656, com saída às 22h30min do mesmo dia, o que resultou em espera superior a 15 (quinze) horas no aeroporto até o embarque, sem que lhe fosse fornecido qualquer suporte quanto a hospedagem e/ou alimentação.

Em contestação, a reclamada sustenta a legalidade da preterição de embarque, afirmando ter observado as disposições constantes da Resolução no 400 da ANAC. Aduz, ainda, a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inocorrência de danos morais.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

A reclamante juntou aos autos os cartões de embarque (IDs 339977370 e 339977371), os quais comprovam a alteração unilateral do voo inicialmente previsto para 09/09/2025, às 07h05min, para outro voo com partida às 22h30min da mesma data.

Conforme expressamente consignado na sentença recorrida,
restou devidamente comprovada

a prática de
overbooking
(preterição de embarque)
, conforme pesquisa e dados oficiais obtidos junto à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

No caso, os danos morais restam caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos que extrapolam o mero dissabor, decorrentes da falha na prestação do serviço pela recorrente, consubstanciada no impedimento de embarque no voo contratado, em razão de
overbooking
, com posterior reacomodação em outro voo,
o que resultou
em
atraso superior a 15 (quinze) horas na chegada ao destino
.

A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO.
OVERBOOKING. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS
. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha no serviço, do dano e do nexo causal.

4.
A prática de overbooking constitui violação ao dever contratual de transporte e causa transtornos que superam os meros aborrecimentos cotidianos, ensejando reparação por dano moral
.

5. A ausência de assistência material, conforme previsto nos arts. 26 e 27 da Resolução ANAC no 400/2016, agrava o sofrimento do consumidor e é fator relevante na dosimetria do quantum indenizatório.

6. O valor fixado na sentença não atende aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização civil, revelando-se insuficiente à reparação dos danos sofridos, especialmente em razão da condição de menor do autor e do prolongado período de espera sem suporte.

7. A jurisprudência desta Corte tem fixado valores superiores em casos análogos, razão pela qual se mostra cabível a majoração para R$ 7.000,00.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "1.
O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso excessivo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais
. 2. A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da reparação civil."
(...) (TJMT – N.U 1001595-25.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIROS REACOMODADOS EM VOO DO DIA SEGUINTE
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato
. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)
(TJMT - N.U 1008528-02.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrado na sentença a título de
danos morais
, deve ser
reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Ademais, o valor de
R$ 7.000,00
(sete mil reais) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se o atraso de aproximadamente 15 (quinze) horas, a ausência de assistência material durante o período de espera, a reacomodação no mesmo dia, a função pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto aos danos materiais no valor de
R$ 29,90
(vinte e nove reais e noventa centavos), referentes a despesas com alimentação, restaram devidamente comprovados nos autos e não foram especificamente impugnados pela recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,
mantendo, no mais, a referida decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026